Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de liminar para determinar à agravante a restituição de um automóvel sob pena de multa diária. A agravada aduz as razões pelas quais considera equivocada a decisão e pede sua reforma integral ou, subsidiariamente, o afastamento da multa. Preparo aos ids. 68094501/68094502. É a suma do objeto recursal. A concessão de tutela recursal antecipada exige a demonstração cabal de possibilidade de ocorrência de dano irreversível, seja no aspecto processual, seja no aspecto material. No caso, não se vislumbra a possibilidade de dano de tal natureza, daí porque o recurso deve seguir seus trâmites regulares e ser apreciado pelo eg. Colegiado. Prossiga-se, intimando-se a parte agravada para contrarrazoar, querendo. Intime-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator